Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA.

1. É ônus da parte que discorda de cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo comprovar o equívoco.

2. Não demonstrado pela Agravante o equívoco nos cálculos, porquanto omitidos nas petições os cálculos detalhados elaborados pela contadoria.

3. Verificada a conformidade dos cálculos já homologados com os parâmetros fixados na sentença em execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.